Tribunal: TCU
Processo: 010.225/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de apropriação indevida de recursos de pensão após a cessação dos direitos remuneratórios, ocorrida com o advento do óbito da beneficiária. Análise de citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Grupamento de Apoio de São Paulo - Gap-SP/Comando da Aeronáutica, em desfavor do Sr. Marcos Mancini, que não comunicou o falecimento de sua mãe, beneficiária de pensão militar, além de ter apresentado documentação inidônea para fins de prova de vida anual, na intenção de manter os pagamentos do benefício previdenciário e efetuar transferências indevidas dos valores, no período de 3/10/2005 a 1/10/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Marcos Mancini, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Marcos Mancini, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/10/2005 2.476,40 1/11/2012 4.346,00 1/11/2005 2.785,61 3/12/2012 6.519,00 1/12/2005 4.371,29 2/1/2013 4.346,00 2/1/2006 2.800,29 1/2/2013 4.346,00 1/2/2006 2.800,29 1/3/2013 4.346,00 1/3/2006 2.800,29 1/4/2013 4.743,67 1/4/2006 2.828,23 2/5/2013 4.743,67 2/5/2006 2.800,29 3/6/2013 4.743,67 1/6/2006 2.800,29 1/7/2013 7.115,50 3/7/2006 4.200,44 1/8/2013 4.743,67 1/8/2006 2.800,29 2/9/2013 4.743,67 1/9/2006 3.079,09 1/10/2013 4.743,67 2/10/2006 3.079,09 1/11/2013 4.743,67 1/11/2006 3.079,09 2/12/2013 7.115,51 1/12/2006 4.758,04 2/1/2014 4.743,67 2/1/2007 3.079,09 3/2/2014 4.743,67 1/2/2007 3.079,09 3/3/2014 4.743,67 1/3/2007 3.079,09 1/4/2014 5.178,27 2/4/2007 3.079,09 2/5/2014 5.178,27 2/5/2007 3.079,09 2/6/2014 5.178,27 1/6/2007 3.079,09 1/7/2014 7.767,40 2/7/2007 4.618,64 1/8/2014 5.178,27 1/8/2007 3.079,09 1/9/2014 5.178,27 3/9/2007 3.079,09 1/10/2014 5.178,27 1/10/2007 3.079,09 3/11/2014 5.178,27 1/11/2007 3.079,09 1/12/2014 7.767,41 3/12/2007 4.618,64 2/1/2015 5.178,27 2/1/2008 3.079,09 2/2/2015 5.178,27 1/2/2008 3.079,09 2/3/2015 5.178,27 3/3/2008 3.079,09 1/4/2015 5.649,80 1/4/2008 3.079,09 4/5/2015 5.649,80 2/5/2008 3.079,09 1/6/2015 5.649,80 2/6/2008 3.357,89 1/7/2015 8.474,70 1/7/2008 5.972,40 3/8/2015 5.649,80 1/8/2008 3.497,29 1/9/2015 5.649,80 1/9/2008 3.497,29 1/10/2015 5.649,80 1/10/2008 3.497,29 3/11/2015 5.649,80 3/11/2008 3.640,80 1/12/2015 8.474,70 1/12/2008 5.602,65 4/1/2016 5.649,80 2/1/2009 3.640,80 1/2/2016 5.649,80 2/2/2009 3.640,80 1/3/2016 5.649,80 2/3/2009 3.640,80 1/4/2016 5.649,80 1/4/2009 3.640,80 2/5/2016 5.649,80 4/5/2009 3.640,80 1/6/2016 5.649,80 1/6/2009 3.640,80 1/7/2016 8.474,70 1/7/2009 5.461,20 1/8/2016 5.649,80 3/8/2009 3.977,00 1/9/2016 5.960,02 1/9/2009 3.977,00 3/10/2016 5.960,02 1/10/2009 3.977,00 1/11/2016 5.960,02 3/11/2009 3.977,00 1/12/2016 9.095,14 1/12/2009 6.133,60 2/1/2017 5.960,02 4/1/2010 3.977,00 1/2/2017 6.416,47 1/2/2010 3.977,00 1/3/2017 6.416,47 1/3/2010 3.977,00 3/4/2017 6.416,47 1/4/2010 3.977,00 2/5/2017 6.416,47 3/5/2010 3.977,00 1/6/2017 6.416,47 1/6/2010 3.977,00 3/7/2017 9.624,70 1/7/2010 5.965,50 1/8/2017 6.416,47 2/8/2010 4.346,00 4/9/2017 6.416,47 1/9/2010 4.346,00 2/10/2017 6.416,47 1/10/2010 4.346,00 1/11/2017 6.416,47 1/11/2010 4.346,00 1/12/2017 9.624,71 1/12/2010 6.703,50 2/1/2018 6.416,47 3/1/2011 4.346,00 1/2/2018 6.983,65 1/2/2011 4.346,00 1/3/2018 6.983,65 1/3/2011 4.346,00 2/4/2018 6.983,65 1/4/2011 4.346,00 2/5/2018 6.983,65 2/5/2011 4.368,76 1/6/2018 6.983,65 1/6/2011 4.346,00 2/7/2018 10.475,47 1/7/2011 6.519,00 1/8/2018 6.983,65 1/8/2011 4.346,00 3/9/2018 6.983,65 1/9/2011 4.346,00 1/10/2018 6.983,65 3/10/2011 4.346,00 1/11/2018 6.983,65 1/11/2011 4.346,00 3/12/2018 10.475,48 1/12/2011 6.519,00 2/1/2019 6.983,65 2/1/2012 4.346,00 1/2/2019 7.493,42 1/2/2012 4.346,00 1/3/2019 7.493,42 1/3/2012 4.346,00 1/4/2019 7.493,42 2/4/2012 4.346,00 2/5/2019 7.493,42 2/5/2012 4.346,00 3/6/2019 7.493,42 1/6/2012 4.346,00 1/7/2019 11.240,13 2/7/2012 6.519,00 1/8/2019 7.493,42 1/8/2012 4.346,00 2/9/2019 7.493,42 3/9/2012 4.346,00 1/10/2019 7.493,42 1/10/2012 4.346,00 9.3. aplicar ao Sr. Marcos Mancini a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Marcos Mancini, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Marcos Mancini para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU. 9.7. dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao Grupamento de Apoio de São Paulo - Gap-SP/Comando da Aeronáutica, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.